Tribunal: TJSP
Processo: 1000691-81.2020.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000650547
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000691-81.2020.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada APARECIDA MUNIZ RODRIGUES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1000691-81.2020.8.26.0297 - Jales - Voto no 29.686 – RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1000691-81.2020.8.26.0297 - VOTO No 29.686
APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APELADO: APARECIDA MUNIZ RODRIGUES
COMARCA DE JALES - 3a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: ADÍLSON VAGNER BALLOTTI
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Contrato extinto
pelas partes, com baixa das prestações, por força de
refinanciamento em janeiro de 2019. Prêmio do seguro
estornado. RECURSO PROVIDO.
1) A r. sentença de fls. 292/294 julgou procedente a
pretensão deduzida por APARECIDA MUNIZ RODRIGUES em face do
BANCO SANTANDER BRASIL S.A., para declarar abusiva a cobrança do
prêmio do seguro no contrato de crédito consignado no 306355793, com
o seu expurgo.
Inconformado, o Banco réu interpôs tempestivo
recurso de apelação, com regular preparo. Em suma, nas razões de fls.
298/324, alega, preliminarmente, perda do objeto, pois, em 18 de janeiro
de 2019, a parte autora realizou o refinanciamento com liquidação do
contrato e estorno da parcela do prêmio do seguro, no valor de R$
543,67. Questiona o cálculo da parte por meio da chamada calculadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1000691-81.2020.8.26.0297 - Jales - Voto no 29.686 – RG.
do cidadão. No mérito, defende a legalidade da contratação, com
manifestação de ciência do cliente sobre todos os detalhes e da CET
contratual, com adesão ao seguro. Afirma que o contrato é oferecido de
forma eletrônica e o cliente, livremente, aderiu à contratação do seguro.
Menciona previsão legal para a contratação do seguro, bem como
consolidação jurisprudencial a respeito do tema. Aguarda o provimento
do recurso.
Contrarrazões fls. 330/335.
É o relatório.
2) Admito o recurso, uma vez reconhecida a sua
regularidade formal, porquanto é tempestivo, preparado e, quanto ao
mais, atende aos requisitos do art. 1.010 do CPC.
3) Trata-se de pedido revisional de contrato de
crédito consignado no 306355793, formalizado em 9 de abril de 2018,
no valor de R$ 5.798,11, para pagamento em 36 parcelas de R$ 231,14
(fls. 24/25). A autora pediu, e obteve, o expurgo do prêmio de seguro
prestamista, no valor de R$ 332,84, com o acréscimo dos juros
remuneratórios proporcionais.
Ocorre que tal contrato fora extinto, pelas partes,
antes do ajuizamento desta ação, e assim todas as prestações encontram-
se baixadas e o prêmio do seguro, acrescido de juros remuneratórios
proporcionais, foi objeto de estorno, no valor de R$ 543,67 (fls. 301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1000691-81.2020.8.26.0297 - Jales - Voto no 29.686 – RG.
Observo que a autora nada falou a respeito do
crédito que recebeu em sua conta-corrente, na réplica e tampouco nas
contrarrazões de apelação, e os documentos apresentados pelo banco
comprovam o fato alegado em sua contestação, verificando-se que o
contrato consignado no 306355793 foi objeto de novação, o que
ensejou a liquidação antecipada das prestações outrora pactuadas para
vencimento até o dia 18 de abril de 2021 (fls. 173/174).
Portanto, descabe falar em expurgo do prêmio do
seguro prestamista, pois as partes já se entenderam, extrajudicialmente,
com a baixa de tal contrato, e o prêmio foi estornado, conforme provado
por documentos nunca impugnados pela autora.
Ante o exposto, provejo o recurso e julgo
improcedente a pretensão inicial, invertida a sucumbência e ressalvada
a gratuidade.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator